Tribunal: TJDFT
Processo: 0734407-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonTF Gabinete do Des. Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734407-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SILVANA GAMA MONTEIRO FERREIRA DESPACHO V I S T O S. (Num. 79602541 e 79902549). Trata-se de Agravo de Instrumento já julgado, conforme acórdão de ID Num. 78692478. Peticiona a Agravante, em sede de plantão judicial, requerendo a desconsideração de petitórios protocolizados por equívoco no presente recurso. O plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição no âmbito da Justiça do Distrito Federal foi regulamentado pelo Pleno Administrativo deste c. Tribunal, através do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, cujo artigo 3o estabeleceu as hipóteses de cabimento: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, nada há a ser provido, devendo, se o caso, após o recesso forense, fazer a oportuna conclusão ao Relator original do recurso, o eminente Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. I. Brasília - DF, 02 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial